Tribunal: TJDFT
Processo: 0744404-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744404-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RUIBELVANDIO VITOR HONORATO DE ASSUNCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0728345-62.2020.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “A notificação do devedor é necessária à comprovação da mora para fins de realização da busca e apreensão do veículo dado em garantia, conforme leciona o art. 3o, caput do Decreto-Lei 911/69. Em que pese o art. 2o, §2o do CPC/2015 disciplinar que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, é necessário o recebimento por pessoa residente no endereço constante do contrato ou posteriormente informado pelo consumidor. No caso em tela, observa-se dos autos que a notificação não chegou a ser entregue, por motivo de ausência em três oportunidades. Não houve, portanto, a notificação da parte ré, eis que não houve o recebimento da notificação por qualquer pessoa. Esse, inclusive, é o entendimento do E. TJDFT, in litteris: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATENDIMETNO. PROTESTO DO TÍTULO. INDEFERIMENTO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão, ex vi do art. 2o, § 2o, e do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. 2. A ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial com aviso de recebimento no endereço indicado no instrumento contratual impossibilita a constituição em mora do devedor por esse ato. 3. Comprovada a mora do devedor pelo protesto do título, incabível extinção do feito sem exame do mérito. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1183438, 07204545220188070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MORA DA PARTE DEVEDORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. OBSERVAÇÃO DOS CORREIOS DE QUE A DESTINATÁRIA, POR TRÊS VEZES, ESTAVA AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora da devedora, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Súmula no 72 do colendo STJ. Precedentes. 2. Considera-se entregue a notificação extrajudicial quando efetivamente remetida e recebida no endereço indicado no contrato, ainda que por meio de terceiro. Todavia, havendo devolução da carta, por três vezes, com observação dos Correios de que a destinatária estava ausente, entende-se, por óbvio, que o documento não foi entregue e, logo, não se efetivou a medida de constituição em mora da devedora. 3. Determinada a emenda da petição inicial para que seja comprovada a efetiva notificação da devedora, não vindo ela a tempo e modo, correta se mostra a sentença que julga extinto o processo, sem apreciação do mérito, com apoio nos artigos 485, I e 321 do Código de Processo Civil. 4. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão n.983453, 20160310109606APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 449-463) Pelo exposto, concedo ao autor prazo para que comprove a efetiva notificação da parte ré, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, emende-se a inicial para indicar o depositário do bem (a ser devidamente qualificado - art. 319, II, CPC - e com indicação de telefone para contato), sob pena de indeferimento da liminar. Observe-se que o depositário deverá ser pessoa residente no Distrito Federal, uma vez que deverá acompanhar a diligência de busca e apreensão. Prazo: 15 (quinze) dias.” O Agravante argumenta, em síntese, que a mora foi comprovada por meio da notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor. Assevera que a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, exige apenas a existência do contrato e a prova da mora, sendo que a última pode ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Acrescenta que a Lei 13.043/2014 não exige a notificação pessoal do devedor para a sua constituição da mora e enfatiza que cumpriu com sua obrigação de tentar notificar o Agravado, enviando a notificação para o endereço informado no contrato, todavia, o Agravado mudou-se sem comunicar o seu novo endereço para que fosse encontrado em caso de eventual necessidade. Defende que o simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato é suficiente para a constituição do devedor em mora. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão do bem objeto do contrato. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação de comprovação da mora do Agravado. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 20210152). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Ocorre que nas ações de busca e apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, aplica-se o que disciplina o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, in verbis: "§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Assim, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora mediante comprovação de envio ao réu de carta registrada com aviso de recebimento. No caso, a carta enviada para o devedor foi devolvida com registro negativo de “Ausente” (Id. 71500940 dos autos de origem), ao passo que a notificação somente é considerada válida quando a correspondência é recebida pelo devedor ou por alguém que se encontre no local de destino. Se a correspondência não foi recebida pelo Agravado ou por qualquer pessoa encontrada no endereço, não houve notificação, e, por consequência, a constituição do devedor em mora não foi comprovada. Assim, diante da ausência de pressuposto essencial para a busca e apreensão, a manutenção da r. decisão que determinou a emenda à inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora